Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão. Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que, os argumentos trazidos pelo embargante são basicamente os mesmos apresentados no agravo de instrumento. Ao decidir o recurso de agravo, esta egrégia 3a Turma Cível, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento para limitar a quebra do sigilo apenas durante o período em que a sociedade era qualificada como unipessoal.
2. Portanto, diversamente do dá entender a embargante, nenhum de seus direitos ou prerrogativas restaram violados com a decisão embargada, isso porque, a quebra do sigilo limita-se ao período em que sequer existia a atual sociedade. É dizer, a quebra do sigilo foi de uma sociedade unipessoal, não havendo que se falar, desse modo, em ausência de distinção entre o patrimônio e obrigação dos sócios e da pessoa jurídica.
3. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Recurso conhecido e desprovido.